Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução e anatocismo, requerendo a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal como parâmetro para atualização dos débitos judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, caracteriza anatocismo ou afronta ao art. 3o da EC 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A EC 113/2021 estabelece que a Taxa Selic incide uma única vez sobre os débitos da Fazenda Pública, englobando correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o que impede a aplicação cumulativa de outros índices.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 prevê que a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, de forma simples e prospectiva, sem capitalização de juros.
5. A metodologia adotada respeita a sucessão de normas e não caracteriza anatocismo, pois não há incidência de juros sobre juros, mas apenas a atualização do débito com base em novo critério legal.
6. A jurisprudência reafirma que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não configura bis in idem nem violação ao princípio da isonomia, tratando-se de mera substituição de índices anteriores.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024.